Tribunal: STF
Processo: ARE 1368580
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial e que, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, não era possível acumular proventos de aposentadoria quando se tratava de cargos inacumuláveis



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.